Tribunal: TJBA
Processo: 0091724-58.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091724-58.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MENDES ESTRELA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 475-J DO CPC/73 QUE NÃO OBSTA SUA INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) NA APOSENTADORIA DO EXECUTADO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO E NÃO SOBRE O BRUTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se é devida a incidência: i) da multa legal de 10% (dez por cento) do valor do débito por ausência de cumprimento voluntário da obrigação; ii) de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do débito; e iii) se os descontos mensais de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do Executado devem incidir sobre o valor bruto ou sobre o valor líquido do benefício.

2.
O CPC atual adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, que compreende cada ato de forma autônoma, de modo que a nova lei processual tem aplicação imediata, respeitando-se os atos processuais já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior (CPC/73).

3.
In casu
, os Executados foram intimados, via publicação no DJe em nome da advogada que os representava à epoca, para pagar voluntariamente o débito exequendo em outubro de 2010, quando vigia o CPC/73, de modo que, não cumprida espontaneamente a obrigação, incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art.
475-J do CPC/73.

4. C
omo os Executados possuíam advogada regularmente constituída nos autos quando publicado o despacho que ordenou a intimação para pagamento voluntário do débito, não era necessária a intimação pessoal, já que o parágrafo único do art. 237 do CPC/73 admitia que os advogados das partes fossem intimados eletronicamente de todos os atos processuais.

5. Evidencia-se, assim, a desnecessidade de intimação pessoal dos Executados e a validade da intimação da advogada que à época os representava, razão pela qual, não adimplido voluntariamente o débito no prazo legal de quinze dias, mostra-se devida a incidência da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73. Precedentes.

6. Embora no art. 475-J do CPC/73 – ao contrário do art. 523, § 1º, do CPC/2015, seu correspondente atual - realmente não houvesse previsão dos honorários advocatícios, a incidência dessa verba já vinha sendo admitida quando
escoado o prazo para pagamento voluntário do art. 475-J do CPC de 1973. Precedentes.

7.
Os descontos mensais de 30% (trinta por cento) sobre a aposentadoria do Executado devem incidir sobre o valor líquido do benefício
(bruto descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária oficial), e não sobre o valor bruto, uma vez que o primeiro correspondente à quantia efetivamente percebida pelo beneficiário, sendo a mais adequada, portanto, para suportar o desconto. Precedentes. Sentença reformada apenas neste ponto.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091724-58.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO MENDES ESTRELA DA SILVA e outros e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .